Tribunal: TJSP
Processo: 2211870-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Fase de cumprimento da sentença em ação de rescisão contratual - Pedido formulado pelas recorrentes – Pessoas jurídicas - Incorporadoras e construtoras - Indeferimento – Ausente comprovação de insuficiência de recursos a impedir o recolhimento das custas e emolumentos – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário – Ademais, mesmo nos casos em

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Fase de cumprimento da sentença em ação de rescisão contratual - Pedido formulado pelas recorrentes – Pessoas jurídicas - Incorporadoras e construtoras - Indeferimento – Ausente comprovação de insuficiência de recursos a impedir o recolhimento das custas e emolumentos – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário – Ademais, mesmo nos casos em que a sociedade se encontra em recuperação judicial, o fato, por si só, não serve para justificar o deferimento do favor legal, diante inexistência de presunção de hipossuficiência econômica – Liminar cassada - Decisão mantida – AGRAVO NÃO provido.